Tribunal: TCU
Processo: 021.264/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8596/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 021.264/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Bibiana Conceicao de Campos (XXX.269.759-XX); Claudete Alegre de Souza (XXX.209.339-XX); Dirce Terezinha dos Santos Campos Vivi (XXX.611.599-XX); Elaine Cristina de Souza Eleuteri (XXX.676.849-XX); Jacqueline Marlene Gil Lucio (XXX.508.159-XX); Julia Terezinha de Campos Torres (XXX.092.339-XX); Jussara Rosa de Araujo (XXX.652.439-XX); Magna Edvirgens de Campos da Costa (XXX.611.629-XX); Maria Luiza Gil Peron (XXX.087.419-XX); Rafaela de Souza Freitas (XXX.115.729-XX); Rubia Roberta dos Santos Campos (XXX.611.539-XX); Simone Oliveira Baptista (XXX.172.649-XX); Valquiria Aparecida de Campos (XXX.014.469-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.